Tribunal: TJPA
Processo: 0817622-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817622-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELISON MIGUEL MARQUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 VARA CIVEL E CRIMINAL DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TESES APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR NESTA INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (AgRg no HC n. 715.438/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

2. Na espécie, os pleitos de revogação da preventiva e de substituição da custódia por cautelares diversas fundados na favorabilidade dos predicados pessoais do paciente e na suposta violação ao postulado da homogeneidade já foram apreciados em impetração anterior nesta Superior Instância, de modo que, à míngua de inovação fático-jurídica relevante, resta evidente a reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do STJ.

3. Além disso, o juízo originário consignou a subsistência dos motivos que ensejaram a constrição cautelar do paciente – os mesmos chancelados por esta Corte de Justiça -, inexistindo qualquer ilegalidade por deficiência de fundamentação no ato judicial impugnado, haja vista que “inalterado o contexto fático dos autos, é suficiente, para manutenção da prisão preventiva por ocasião da pronúncia, declinar que permanecem idênticas as razões que levaram à decretação da segregação cautelar em um primeiro momento, o que ocorreu
in casu
.” (STJ, AgRg no HC n. 770.197/SP).

CUSTÓDIA CAUTELAR. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO ESTADO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL.

4. Não há que se cogitar em revogação da custódia com base em suposta incompatibilidade da medida com o princípio do estado de inocência, porquanto “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (AgRg no HC n. 828.065/MG).

5. Ademais, embora comprovado que o coacto é pai de filhos menores de 12 anos, não foi demonstrada a relação de dependência exclusiva da prole para com o genitor, circunstância que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP, sobretudo quando o crime envolve violência ou grave ameaça contra terceiros (AgRg no RHC n. 176.590/ES), como na espécie.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia à míngua de fundamentação idônea, em violação aos princípios da homogeneidade e presunção de inocência.

O impetrante postula, liminarmente no mérito, pela revogação da custódia objurgada, e, alternativamente, pela concessão de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura clausulado, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente, que é pai de dois filhos menores.

Indeferida a liminar (ID 16914936) e prestadas as informações da autoridade coatora (ID 17113925), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17243157).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

Os pleitos de revogação da preventiva e de substituição da custódia por cautelares diversas fundados na favorabilidade dos predicados pessoais do paciente e na suposta violação ao postulado da homogeneidade já foram apreciados durante o julgamento do HC 0807253-39.2023.8.14.0000, manejado em favor do paciente, assim ementado:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1.Não se conhece, em sede mandamental, de argumento defensivo relacionado a suposta quebra da cadeia de custódia no interrogatório policial do paciente, porquanto não é localizável no caderno processual a transcrição do depoimento objurgado, o que inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal, mormente considerando que a concessão da ordem em
habeas corpus
pressupõe a existência de direito líquido e certo, ou seja, incontestável, sem admitir dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração.

2. Ademais, eventuais “irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 01/02/2022), sendo certo que “reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita” (STJ, AgRg no RHC n. 160.437/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/6/2022).

CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

3. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa, outras medidas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR REVISTA EM PRAZO INFERIOR A NOVENTA DIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

5. Inexiste violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP quando o cotejo das datas da prolação do decreto preventivo e de sua respectiva manutenção revelam o transcurso de prazo inferior a noventa dias, como se deu na espécie.

DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA À VISTA DA EVENTUAL INCIDÊNCIA PENAL APLICÁVEL AO CASO. INDEVIDO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA.

6. Configura exercício de futurologia proscrito pela jurisprudência do STJ o manejo de tese que aponta ilegalidade da preventiva ante suposta desproporcionalidade com o regime inicial de cumprimento da pena em caso de eventual condenação, sobretudo na hipótese, em que os impetrantes almejam a desclassificação mandamental da imputação de tentativa de homicídio qualificado para a modalidade simples, ou até mesmo para lesão corporal. Isso porque, “só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus” (STJ, AgRg no AgRg no RHC 162259/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 26/04/2022).

7. Em reforço, “para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus, reservando-se o exame da questão ao julgamento do Tribunal do Júri.” (STJ, AgRg no HC n. 814.007/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/6/2023).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJPA,
HC 0807253-39.2023.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra, Seção de Direito Penal, DJ 03/08/2023)

Destarte, considerando que a sentença de pronúncia ora impugnada manteve a prisão preventiva do paciente sem inovação fático-jurídica relevante apta a reabrir a discussão sob o ângulo pretendido, é induvidoso que o requerimento deduzido na presente impetração se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do STJ, a qual determina o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa”
(
AgRg no HC n. 715.438/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, a hipótese dos autos é de coacto preso preventivamente pelo suposto cometimento de tentativa de homicídio qualificado motivado por questões afetas ao narcotráfico. A custódia cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, com destaque para gravidade concreta da conduta, máxime em razão do
modus operandi
utilizado, consistente no desferimento de golpes de terçado na vítima, a qual foi hospitalizada em estado grave.

Como já referenciado, ao pronunciar o paciente, o juízo originário consignou a subsistência dos motivos que ensejaram a sua constrição cautelar (ID 16875316 - Pág. 7) – os mesmos chancelados por esta Corte de Justiça. Tal expediente não implica em qualquer ilegalidade por deficiência de fundamentação, haja vista que “inalterado o contexto fático dos autos, é suficiente, para manutenção da prisão preventiva por ocasião da pronúncia, declinar que permanecem idênticas as razões que levaram à decretação da segregação cautelar em um primeiro momento, o que ocorreu
in casu
.” (STJ,
AgRg no HC n. 770.197/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), especialmente por se tratar de coacto que respondeu preso à instrução processual (STJ,
AgRg no HC n. 754.121/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

Em primeiro lugar, o entendimento vigente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (
AgRg no HC n. 828.065/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT). Desse modo, não há que se cogitar em revogação da custódia com base em suposta incompatibilidade da medida com o princípio do estado de inocência.

Em segundo lugar, embora comprovado que o coacto é pai de filhos menores de 12 anos (ID 16875319, p. 5-6), não foi demonstrada a relação de dependência exclusiva da prole para com o genitor, circunstância que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, VI, do CPP, sobretudo quando o crime envolve violência ou grave ameaça contra terceiros (
AgRg no RHC n. 176.590/ES
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro), como na espécie.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da impetração, e nessa extensão,
denego
a ordem.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024